Tribunal: TJMT
Processo: 1056564-59.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056564-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSICA CAROLINA MARQUES DE SOUZA - CPF: 060.168.771-07 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. DÉBITO LEGÍTIMO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JÉSSICA CAROLINA MARQUES DE SOUZA, declarando a inexistência do débito de R$ 105,27 e afastando o pedido de indenização por danos morais com fundamento na Súmula 385 do STJ. A recorrente pretende a reforma da sentença para o reconhecimento da legitimidade do débito e da regularidade da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito que ensejou a negativação; e (ii) determinar se a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação de serviços, sendo suficiente a comprovação do defeito ou falha na execução para que surja o dever de indenizar.

4.

O artigo 6º, inciso VIII, do CDC e o artigo 373, inciso II, do CPC dispõem que, havendo alegação de inexistência de débito, incumbe à fornecedora demonstrar a regularidade da contratação e da cobrança, invertendo-se o ônus da prova em favor do consumidor.

5.

No caso concreto, a recorrente apresentou gravação telefônica em que a consumidora confirma dados pessoais e questiona apenas o valor do débito, o que evidencia o reconhecimento da relação jurídica e do vínculo contratual.

6.

A juntada de ficha cadastral, relatórios de faturas adimplidas, gravação telefônica, demonstra a efetiva prestação do serviço e a existência de inadimplemento, atendendo à orientação da Súmula nº 34 da Turma Recursal Única de Mato Grosso, que admite a utilização de telas sistêmicas corroboradas por outros elementos como prova da contratação.

7.

Constatada a legitimidade do débito, a negativação do nome da consumidora configura exercício regular de direito, afastando a configuração de dano moral, conforme entendimento reiterado das Turmas Recursais (precedentes: N.U 1029161-18.2024.8.11.0001 e N.U 1026186-88.2022.8.11.0002).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de gravação telefônica, fichas cadastrais e histórico de faturas comprova a relação jurídica e legitima o débito questionado.

2.

A negativação fundada em débito legítimo constitui exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.

3.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não exime este de demonstrar a quitação do débito quando a contratação e o inadimplemento estão comprovados documentalmente.

3.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TRU/MT, Súmula nº 34; TR/MT, Recurso Inominado nº 1029161-18.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 26.04.2025; TR/MT, Recurso Inominado nº 1026186-88.2022.8.11.0002, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 20.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face do disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025